Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701487-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYSA DE SOUSA GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAYSA DE SOUSA GONÇALVES PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no. 0745185.2022.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: 'Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por LAYSA DE SOUSA GONÇALVES PEREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a manutenção da requerente em regime de teletrabalho até o final da gestação. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito alegado. Vejamos. Conforme documentos apresentados na inicial, verifico que houve publicação de portaria de no 240, de 09 de agosto de 2022, determinando o retorno ao trabalho presencial dos servidores policiais penais, inclusive as gestantes (ID 134196242). A parte autora, que atualmente está gestante, apresenta nos autos relatório médico, cujo teor indica o regime de teletrabalho à servidora, diante dos possíveis riscos de COVID-19, desenvolvimento de hipertensão gestacional e trombose (ID 134196239). Contudo, em que pese o relatório médico apresentado, não cabe ao Poder Judiciário se substituir às decisões/portarias publicadas no âmbito administrativo, visto que cada órgão, dentro da sua organização administrativa-funcional, possui regras específicas. Referido tema, inclusive, já foi apreciado pelo E. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR AO ENTE PÚBLICO A MANUTENÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE NO REGIME DE TELETRABALHO ATÉ EFETIVA IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRITÉRIO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. PRIMAZIA DA LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0744438-21.2021.8.07.0016, que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: "[...] Defiro o benefício da justiça gratuita. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o), desde que, é claro, a questão apresente juridicidade bastante para tanto. A antecipação dos efeitos da tutela traduz medida de caráter excepcional e ostenta aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora. Aduz a autora ser educadora social e que, devido à situação da Pandemia COVID-19, bem como por estar gestante e, posteriormente, lactante, encontrava-se em regime de teletrabalho. Afirma que foi determinado o retorno ao trabalho presencial, inclusive quanto às lactantes. Requer, a título de tutela de urgência, que o ente demandado estabeleça o regime de teletrabalho da autora até estar imunizada com a segunda dose da vacina contra o COVID-19 (15 dias após 27/09/2021), em razão da criança estar em fase de amamentação, existindo um risco de contaminação. Em primeiro plano, esclareço que se trata de pedido que tangencia a discricionariedade do ente público de decidir, frente às necessidades do serviço e regras normativas, de cunho administrativo, a melhor forma de prestação de serviço ao público. Cada órgão, dentro de sua organização administrativa-funcional, possui regras específicas, para tanto. Tais pleitos devem ser contemporizados, como não poderia ser diferente, com os interesses públicos, equação jurídica que não pode ser olvidada. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que tange aos atos discricionários, por se tratar de questão interna corporis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. [...] " 2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante relata que é Educadora Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Afirma que, embora seja lactante e tenha recebido apenas a primeira dose da vacina contra o Covid-19, com data para o recebimento da segunda dose em 27/09/2021, foi estabelecido retorno às atividades presenciais, a contar do dia 01/07/2021. Defende que o ente demandado estabeleça o regime de teletrabalho da autora até concluído o esquema vacinal contra a Covid-19 e afastado o imediato risco à saúde (15 dias pós 27/09/2021), pois sua filha conta com 10 meses e está em fase de amamentação. 3. Nesse cenário, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal "para que seja determinado ao réu a conceder a permanência da autora em regime de teletrabalho até a efetiva imunização contra a COVID-19, ou seja, 15 dias após a aplicação da última dose da vacina a ser ministrada". No mérito, a reforma da decisão objurgada com a reforma da decisão guerreada. 4. A decisão ID 28939491 indeferiu o pedido de antecipação de tutela antecipada. 5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 7. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 8. O art. 4o do Decreto n. 42.462, de 30 de agosto de 2021, que institui o teletrabalho para os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, estabelece que: "A realização do teletrabalho é facultativa, a critério dos órgãos e entidades e das chefias imediatas das unidades organizacionais, e restrita às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho, não se constituindo, portanto, direito ou dever do servidor". E no parágrafo único do referido artigo, assim dispõe: "Cabe ao dirigente máximo do órgão ou entidade a expedição de ato autorizativo para a implementação do teletrabalho, bem como a definição de quais setores poderão implementá-lo". 9. Outrossim, o Decreto n. 42.253, de 30 de junho de 2021, acrescentou o Art. 6o- A ao Decreto n. 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, para determinar o retorno ao trabalho presencial dos servidores, empregados, estagiários e colaboradores que estivessem em teletrabalho, por força daquele Decreto, não tendo abarcado nas exceções contidas em seu §1o, as servidoras lactantes. 10. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. 11. Dessa forma, não identificada qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, de modo a amparar a incursão pelo Poder Judiciário do mérito administrativo, e não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao presente Agravo de Instrumento. 12. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1380857, 07011928620218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). De modo geral, o controle judicial dos atos da Administração Pública deve ser analisado somente pela vertente da legalidade, sendo defeso interferir no mérito das questões administrativas, quando decididas segundo critérios da oportunidade e conveniência, sob pena de violar o sistema constituição de tripartição dos poderes. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora para réplica. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se. " A parte agravante alega, em síntese, que é policial penal lotada em unidade prisional e que está gestante de 19 semanas e encontra-se em regime de teletrabalho. Aduz que em razão da Portaria 240/2022, foi determinado o retorno dos servidores a partir de 24/08/2022, inclusive das gestantes, ao trabalho presencial. Em suas razões recursais, destaca que tem gestação de alto risco e que deve permanecer em teletrabalho. Teceu arrazoado jurídico e colacionou jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que permanece com a servidora, ora agravante, em regime de teletrabalho até final de sua gestação. No mérito, requer a confirmação da medida. É o sucinto relatório. Decido. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, CPC). O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em tela, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela. Com efeito, em sede de cognição sumária somente o laudo apresentado não é apto a afastar obrigatoriedade de retorno ao trabalho presencial pela parte agravante. É evidente que os servidores que, eventualmente, apresentem alguma questão médica, possam permanecer afastados do serviço presencial, inclusive por atestado médico. Contudo, trata-se de pedido que deve ser apresentado na via administrativa, onde poderá ser apreciado pela devida junta médica, de forma a apurar eventuais riscos na manutenção da atividade presencial. Por fim, conforme bem consignado pelo Juízo singular não cabe ao judiciário intervir na discricionariedade administrativa, salvo quando há flagrante ilegalidade, o que não se constata em sede de cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator